Tribunal: CARF
Processo: 10768.008773/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.008773/2008-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
RAIMUNDO MARCOS MENDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 8.852, de 19934, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula no 68 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/41) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 33/36), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o
processamento da declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008773/2008-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008773/2008-81

alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever o lançamento.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que
requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária,
disposição legal federal especifica.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 06/11/2009 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 16/11/2009 (e-fl. 40), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 15.712,20.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
O recorrente lança razões preliminares que se confundem com o mérito, que serão
apreciadas.
A r. decisão de origem, esmiuçou toda a legislação, pertinente aos fatos,
concluindo, que a remuneração, ou seja salário + adicional de tempo não são passíveis de isenção
do imposto, peço vênia também para reproduzir os referidos textos:
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá
sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008773/2008-81

capital, do trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9° a 14 desta
mesma Lei.
Ademais, o § 4 do art 3 da Lei 7.713/88 define que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento
bruto, para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem
isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n"
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não
contempla em seu artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do
imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1" da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja
vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus
dispositivos. Com efeito, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência de imposto, mesmo porque, lei que concede isenção deve ser
específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94
são exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou
não incidência de imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de
remuneração para os objetivos da Lei 8.852/94.

Este relator comunga do mesmo posicionamento da r. decisão de origem, eis que o
regramento da lei no 8852/ 94, não é excludente de tributação.
Perfilho o entendimento da Súmula 68 do Carf que diz: “A Lei no 8.852, de 1994,
não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008773/2008-81

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital